Tribunal: TJBA
Processo: 8003169-58.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003169-58.2021.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DANILO GONCALVES DOS SANTOS Advogado(s): JOAO FELIPE BRANDAO SALES APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CASSAÇÃO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DA INFRAÇÃO. CASSAÇÃO AUTOMÁTICA SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ARTIGOS 265 E 282 DO CTB. ARTIGO 5º, INCISO LV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. A cassação da permissão para dirigir, embora formalmente denominada "não concessão da CNH definitiva", constitui penalidade restritiva do direito de dirigir que produz efeitos gravíssimos na vida do cidadão, privando-o de direito legitimamente adquirido após aprovação em todos os exames legalmente exigidos. O artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa. A interpretação sistemática do CTB revela que o legislador estabeleceu como regra geral a necessidade de processo administrativo para aplicação de penalidades restritivas do direito de dirigir, não havendo exceção expressa quanto à cassação da permissão para dirigir. A ausência de notificação regular da autuação, nos termos do artigo 282 do CTB, impediu o exercício do direito constitucional de defesa no momento adequado, impossibilitando ao condutor apresentar elementos probatórios de que não estava no local da infração. A infração de conduzir motocicleta sem capacete e vestuário pressupõe constatação visual direta com identificação do condutor. A mera indicação da placa do veículo não é suficiente para imputação da infração, sendo necessário identificar quem efetivamente conduzia o veículo. A existência de dúvida razoável quanto à autoria da infração, demonstrada por mapa de viagem e prova testemunhal, somada à ausência de notificação regular e à falta de processo administrativo prévio, caracteriza violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88). A cassação automática sem instauração de processo administrativo prévio viola os artigos 265 e 282 do CTB e o artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, devendo ser declarada nula. A cassação ilegal da permissão para dirigir configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do efetivo abalo psicológico, uma vez que a privação do direito de dirigir, por si só, afeta a dignidade, a liberdade de locomoção e a vida cotidiana do indivíduo. No caso concreto, as consequências foram ainda mais graves, pois o autor teve impedida a transferência de sua habilitação para Portugal, país onde passou a residir, afetando diretamente sua liberdade de locomoção, capacidade laboral e vida pessoal. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor razoável e proporcional que atende às funções compensatória, punitiva e pedagógica da reparação por danos morais. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003169-58.2021.8.05.0113, da Comarca de Itabuna, em que é apelante DANILO GONÇALVES DOS SANTOS e apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença recorrida nos termos do voto da Relatora. Salvador, .